Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700013-54.2021.8.07.0000 PACIENTE: ROGERIO NUNES CEZARIO IMPETRANTE: ANDREIA LIMA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Andreia Lima da Silva impetrou habeas corpus em favor de Rogério Nunes Cezário contra ato do Juízo da Execução que revogou o sursis da pena e determinou "provisoriamente a regressão de regime de cumprimento da pena para o semiaberto" e a "imediata execução da pena imposta", por não ter o paciente comparecido à audiência admonitória para a qual fora intimado. Alega que em razão do recesso forense e das novas rotinas de audiências por conta da pandemia não teve conhecimento prévio da audiência de justificação, de sorte que a manutenção da prisão é ilegal, considerando, ainda, o fato de o paciente ter sido condenado somente a dois meses e quinze dias de detenção. Pede a liberação imediata. A liminar foi indeferida no plantão judicial de 04/01/2021 pela Desembargadora Carmelita Brasil e os autos redistribuídos a este relator em face da prevenção - ID 22450365. A impetrante informa que o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA restabeleceu o sursis e atribuiu à decisão força de alvará de soltura no dia 04/01/2021, colhendo termo de compromisso do sentenciado. Requer extinção do feito por perda do objeto - IDs 22417725 e 22417726. Assim, liberado o paciente, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator